Tribunal: TRF3
Processo: 5009022-18.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
372/549)

5009022-18.2021.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009022-18.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CLOVES DA SILVA MENDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEIDE REGINA QUEIROZ BATISTA - SP371706-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE JUSCELINO FERREIRA DE MEDEIROS - SP215819-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial e concessão de aposentadoria, indeferindo a produção de prova pericial técnica. A sentença fundamentou-se na suficiência dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados, os quais indicavam níveis de ruído inferiores aos limites legais e não apontavam exposição a vibração. O apelante sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, alegando que os documentos patronais não refletem a realidade laborativa da função de cobrador/motorista de ônibus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia técnica judicial quando a parte autora impugna a idoneidade dos PPPs fornecidos pelo empregador, apontando omissões ou inconsistências técnicas (como ausência de avaliação de vibração ou medição de ruído), e apresenta indícios de prova em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidido quando houver fundada dúvida sobre a sua higidez técnica. Embora caiba ao magistrado indeferir diligências inúteis, o julgamento antecipado da lide, com base exclusivamente em documento impugnado e tecnicamente controverso, viola o direito à ampla defesa e ao contraditório.

No caso concreto, a função de motorista de transporte coletivo envolve, notoriamente, fontes de ruído e vibração. A apresentação de PPPs omissos quanto ao agente vibração ou que indicam níveis de ruído incompatíveis com a natureza da atividade (motor dianteiro), contrastados com laudos paradigmas de empresas similares, gera dúvida razoável que justifica a instrução probatória. A complexidade na aferição da vibração de corpo inteiro, que exige observância de normas técnicas específicas, reforça a necessidade de perícia judicial para a busca da verdade real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da parte autora provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentar omissões ou inconsistências técnicas que não possam ser sanadas apenas pela prova documental, especialmente diante de impugnação fundamentada da parte segurada. 2. A dúvida razoável acerca da exposição a agentes nocivos de difícil aferição, como a vibração, impõe a realização de perícia técnica judicial para garantir a justa solução da lide previdenciária."

Legislação relevante citada: CPC, art. 370, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009022-18.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CLOVES DA SILVA MENDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEIDE REGINA QUEIROZ BATISTA - SP371706-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE JUSCELINO FERREIRA DE MEDEIROS - SP215819-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por CLOVES DA SILVA MENDES em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo de serviço rural (de 01/01/1985 a 31/12/1989) e de tempo especial (períodos de 29/05/1995 a 30/11/2010 e de 10/12/2010 a 15/02/2021), bem como a consequente concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

A sentença (Id. 278927996) fundamentou a improcedência na ausência de início de prova material contemporânea para o labor rural e, quanto ao tempo especial, na insuficiência dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados, que indicavam níveis de ruído inferiores aos limites de tolerância e não comprovavam a exposição a agentes nocivos, tendo o juízo indeferido o pedido de produção de prova pericial por entender que a prova documental era suficiente.

Em suas razões recursais (Id. 278927999), a parte autora argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de realização de perícia técnica judicial para a correta aferição dos agentes nocivos ruído e vibração de corpo inteiro (VCI), alegando que os documentos fornecidos pelas empregadoras (Viação Urubupungá e Viação Santa Brígida) são omissos ou incorretos. No mérito, defende o enquadramento da atividade de motorista de ônibus pela exposição à vibração, com base no Anexo 8 da NR-15 e em laudos paradigmas, pugnando pela reforma do julgado para a concessão do benefício.

Sem contrarrazões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vieram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação interposto pela parte autora preenche os pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) quanto intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursal). Conheço do recurso.

2. Do Cerceamento de Defesa

A parte autora argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial técnica. Sustenta que os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) fornecidos pelas empregadoras (Viação Urubupungá e Viação Santa Brígida) não refletem a realidade laboral, apresentando omissões quanto ao agente vibração e medições de ruído inferiores aos níveis efetivamente suportados na função de motorista de ônibus.

Assiste razão ao apelante.

É cediço que, em matéria previdenciária, a comprovação do tempo especial deve ser feita, prioritariamente, por meio do PPP, conforme disciplina a legislação de regência. O magistrado, como destinatário da prova, tem o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Contudo, a presunção de veracidade das informações constantes no PPP é relativa (juris tantum). Havendo impugnação fundamentada da parte segurada, corroborada por elementos que coloquem em dúvida a higidez técnica do documento patronal – tais como laudos de reclamatórias trabalhistas, laudos de empresas similares ou inconsistências manifestas no próprio formulário –, o indeferimento da prova pericial judicial configura cerceamento do direito de defesa e ofensa ao devido processo legal.

No caso concreto, o autor exerceu as funções de cobrador/motorista de ônibus nas empresas Viação Urubupungá Ltda. e Viação Santa Brígida Ltda. Os PPPs juntados aos autos (Id.’s 278927945 e 278927948) indicam níveis de ruído variados e, em relação à vibração, ou são omissos ou registram a exposição de forma genérica.

O apelante trouxe aos autos laudos técnicos paradigmas (Id.’s 278927962, 278927967 e 278927970) referentes a funções análogas em empresas de transporte, que apontam níveis de ruído superiores aos limites legais e exposição à vibração de corpo inteiro em patamares que podem caracterizar a insalubridade, situação comum no transporte coletivo urbano.

A controvérsia fática instaurada acerca da efetiva exposição aos agentes agressivos, notadamente a vibração (agente cuja análise demanda critério técnico rigoroso, conforme Anexo 8 da NR-15), não pode ser dirimida apenas com base na prova documental impugnada. Portanto, havendo divergência fundada entre a realidade fática alegada e o documento fornecido pela empresa, é imperiosa a realização de perícia técnica judicial.

Nesse sentido, o indeferimento da prova pericial impediu a parte autora de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, caracterizando o error in procedendo.

Acolho, portanto, a alegação de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, com a realização de perícia técnica, a fim de aferir a exposição aos agentes nocivos ruído e vibração nos períodos controversos.

3. Mérito

Resta prejudicada a análise do mérito recursal quanto ao reconhecimento da especialidade dos períodos e à concessão do benefício.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o reabertura da instrução processual, com a realização da prova pericial.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial e concessão de aposentadoria, indeferindo a produção de prova pericial técnica. A sentença fundamentou-se na suficiência dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados, os quais indicavam níveis de ruído inferiores aos limites legais e não apontavam exposição a vibração. O apelante sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, alegando que os documentos patronais não refletem a realidade laborativa da função de cobrador/motorista de ônibus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia técnica judicial quando a parte autora impugna a idoneidade dos PPPs fornecidos pelo empregador, apontando omissões ou inconsistências técnicas (como ausência de avaliação de vibração ou medição de ruído), e apresenta indícios de prova em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidido quando houver fundada dúvida sobre a sua higidez técnica. Embora caiba ao magistrado indeferir diligências inúteis, o julgamento antecipado da lide, com base exclusivamente em documento impugnado e tecnicamente controverso, viola o direito à ampla defesa e ao contraditório.

No caso concreto, a função de motorista de transporte coletivo envolve, notoriamente, fontes de ruído e vibração. A apresentação de PPPs omissos quanto ao agente vibração ou que indicam níveis de ruído incompatíveis com a natureza da atividade (motor dianteiro), contrastados com laudos paradigmas de empresas similares, gera dúvida razoável que justifica a instrução probatória. A complexidade na aferição da vibração de corpo inteiro, que exige observância de normas técnicas específicas, reforça a necessidade de perícia judicial para a busca da verdade real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da parte autora provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentar omissões ou inconsistências técnicas que não possam ser sanadas apenas pela prova documental, especialmente diante de impugnação fundamentada da parte segurada. 2. A dúvida razoável acerca da exposição a agentes nocivos de difícil aferição, como a vibração, impõe a realização de perícia técnica judicial para garantir a justa solução da lide previdenciária."

Legislação relevante citada: CPC, art. 370, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão